Tribunal: TJBA
Processo: 0006164-94.2006.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006164-94.2006.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Condominio Chacaras do Rio Joanes e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, ISABELA ATHAYDE DA COSTA LEAL, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MEDIDATA INFORMATICA S/A

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS, RJ211726 registrado(a) civilmente como YASMIN CONDE ARRIGHI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA POR CONVENÇÃO, ATAS ASSEMBLEARES E PLANILHA DE DÉBITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO EMITIDO POR ADMINISTRADORA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA DAR QUITAÇÃO. ATO ULTRA VIRES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO VINTENÁRIO DO CC/1916 E REDUÇÃO PARA PRAZO QUINQUENAL NO CC/2002. TEMA 949 DO STJ. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeição das preliminares de inépcia da inicial e de prescrição intercorrente. Petição inicial que atende aos arts. 319 e 320 do CPC. Ausência de desídia do credor. Aplicação do entendimento consolidado do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige comprovação de inércia do exequente (AgInt no AREsp 2.740.937/RS e AgInt nos EDcl no AREsp 2.367.589/GO). Inaplicabilidade retroativa da sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021.

2. Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da sentença. Observância do art. 1.010, II e III, do CPC.

3. Obrigação condominial de natureza propter rem. Responsabilidade do titular do domínio ou possuidor pelo adimplemento das contribuições. Documentos essenciais devidamente juntados (convenção, atas assembleares e planilha de débito).

4. Termo de quitação genérico emitido por administradora do condomínio. Presunção relativa (juris tantum). Necessidade de comprovação de poderes específicos para dar quitação, nos termos do art. 1.348, VII, do Código Civil. Ausência de instrumento contratual ou procuração que autorize a administradora a praticar ato extintivo da obrigação. Ato ultra vires. Inobservância dos requisitos do art. 320 do Código Civil. Documento que não especifica período, natureza das cotas ou encargos quitados. Presunção afastada por prova contábil em sentido contrário.

5. Prescrição. Aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil. Dívidas iniciadas sob a vigência do CC/1916 (prazo vintenário). Redução do prazo pelo CC/2002 para cinco anos (art. 206, §5º, I). Inexistência de transcurso de metade do prazo anterior até 11/01/2003. Termo inicial do novo prazo fixado na vigência do CC/2002. Ação ajuizada em 2006, antes do encerramento do prazo quinquenal. Prescrição afastada. Observância do Tema 949 do STJ e da jurisprudência consolidada.

6. Reforma parcial da sentença apenas para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a agosto de 2001. Manutenção dos demais capítulos.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis Simultâneas, nº. 0006164-94.2006.8.05.0150 (id. 86815675 e id. 86815676),
em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII